Tribunal: STF
Processo: ARE 1363236
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LANCAMENTO DE OFÍCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROPRIETÁRIO RESOLÚVEL— POSSIBILIDADE. MULTA DE MORA APLICADA - OBSERVANCIA DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Em se tratando o IPVA de tributo cujo lançamento ocorre de ofício, não há falar em necessidade de notificação pessoal do sujeito passivo da obrigação para pagamento, o que se dá com o vencimento do tributo. 



    - Segundo o que dispõe a redação dada ao artigo 4°. da lei 14.937103, o Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, razão pela qual revela-se plenamente possível se exigir o pagamento da obrigação tributária daquele que credor fiduciário titular da propriedade resolúvel do bem dado em garantia. 



    - A multa de mora aplicada no percentual de 50% (cinquenta por cento) atende ao que previsto pela Lei 14.93712003” (documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 7). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 102; 146, III, a e b; 155, III e 156, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Decreto Estadual 43.709/2003), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.136-AgR/MG, Min. Presidente, Pleno). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 



    2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373- AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se negaprovimento” (ARE 935.555-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Ademais, é relevante pontuar que o Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio) discutiu a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da debatida nestes autos, referente à responsabilidade solidária do devedor fiduciante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 5° da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



            Relator